Tribunal: STF
Processo: ARE 1413064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ. PLEITO INICIAL DE REAJUSTE GERAL ANUAL COM BASE NOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA LEI N. 11.738/08. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. TESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DECRETO N. 20.910/1932. PRECEDENTES. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAJUSTE AUTOMÁTICO A TODOS OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO EM JANEIRO. NÃO ACOLHIMENTO. REAJUSTE ANUAL PREVISTO NO ARTIGO 3º, INCISO II, DA LCM N. 19/2008, COM PREVISÃO DE ÍNDICE E DATA DE APLICAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI N. 11.738/08. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO, PELO JUDICIÁRIO, QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE NO CASO CONCRETO, DIANTE DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC). (TJSC. RECURSO INOMINADO N. 5003750-33.2020.8.24.0113/SC, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, REL. JUIZ PAULO MARCOS DE FARIAS, J. EM 23.09.2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    "Vê-se que o percentual aplicável ao reajuste dos servidores do magistério municipal foi previsto em acordo coletivo, devidamente firmado pela chefe do poder Executivo Municipal e com autorização posterior do poder Legislativo Municipal, de modo que descabida a pretensão recursal de pagamento de percentual diverso. Ademais, consoante legislação específica do magistério municipal (LCM 19/2008), o reajuste desta categoria, em específico, se dá no mês de janeiro de cada ano (arts. 3º, II, e 53, da norma local), o que afasta a aplicação da lei genérica de servidores do Município.(...)" (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0300305- 24.2017.8.24.0113, de Camboriú, rel. Henry Petry Junior, Segunda Câmara de Direito Público, j. 04-08-2020).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 7º, IV, 37, caput e X, 61, § 1º, II, "a" e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente